Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722752-29.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES FILHO APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O RAIMUNDO FERNANDES FILHO interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, em Ação Declaratória proposta por MARIA DE FÁTIMA SILVA FERNANDES, julgou procedentes os pedidos iniciais para "DETERMINAR que o requerido entregue à autora ou a seu advogado, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data em que a autora juntar aos autos o documento emitido pela CODHAB com as eventuais pendências, todos os documentos necessários exigidos pela CODHAB e constantes da lista a ser juntada pela autora, para regularização do imóvel sito na Rua 9, Casa 7, Ac. Pacheco Fernandes, Vila Planalto, Brasília-DF, CEP: 70.804-209, registrado no Cartório sob a Matrícula n° 72968, no Cartório do 2° Registro de Imóveis do DF, e em processo de regularização na CODHAB no 00392-00021115/2022-31”. O réu ainda foi condenado em custas e honorários de sucumbência fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 64662961), o apelante aduz, preliminarmente, a ofensa ao princípio do devido processo legal. No mérito, defende a ocorrência de decadência e prescrição, a não observância do pacto antenupcial e a alteração legislativa que determinou o regime de separação de bens. Contrarrazões ao ID 64662971, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante em multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, a fixação de honorários com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. É o relatório. A presente ação busca a apresentação pelo réu dos documentos exigidos pela CODHAB para que possa ser realizada a regularização do imóvel em favor dos possuidores, autora e réu, os quais foram beneficiados em programa de moradia para pessoas de baixa renda. Conforme se verifica da leitura da Sentença recorrida, o pleito autoral foi julgado procedente ao fundamento de ter a partilha de bens sido determinada nos autos da Ação de Divórcio e que “qualquer alegação do réu em sentido contrário deve ser tido como simples desabafo, porque a Justiça já decidiu, o imóvel pertence a ambos, não se trata de golpe, de fraude, nem nada parecido, e sendo o réu advogado em causa própria deveria ter cuidado com as suas afirmações, que podem configurar crime de injuria e difamação”. No entanto, as razões recursais são voltadas à existência de pacto antenupcial, à ocorrência de prescrição e decadência em razão de já terem se passado 24 (vinte e quatro) anos desde a separação de fato do casal e de haver necessidade de alteração do regime de bens. Tais fatos deveriam ter sido aduzidos perante o juízo de Família, não sendo cabível rediscutir, em esfera cível, a partilha de bens já determinada judicialmente e transitada em julgado desde 10/03/2021. Como sabido, o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, descabe a análise pela instância revisora de matéria que não apresente a irresignação quanto aos fundamentos utilizados pela Sentença recorrida. Nesse sentido, precedentes desta Relatoria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No caso, embora a parte executada tenha garantido o Juízo tão somente visando a obtenção da suspensão dos atos executivos, em caso de improcedência total ou parcial dos pedidos contidos nos Embargos à Execução, os valores depositados deverão ser convertidos em penhora e utilizados para o pagamento da dívida executada. 3. Tratando-se de mera Decisão Interlocutória não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte." (Acórdão 1363605, 07175168820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021.) Com efeito, os argumentos trazidos pelas razões recursais não contraditam a fundamentação da Sentença, não se demonstrando como meio hábil para reforma do decisum, motivo pelo qual o apelo não deve ser conhecido. Ainda, quanto ao acordo firmado entre a autora e o primeiro réu, Francisco Fernandes Cavalcante, este foi objeto de homologação judicial em Sentença parcial de mérito, a qual deveria ter sido impugnada por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 356, § 5°, do Código de Processo Civil, restando preclusa a questão. A recorrida, em contrarrazões, pleiteia a condenação do apelante em multa por litigância de má-fé. Os incisos V e VII, do artigo 80, do Código de Processo de Civil, definem, respectivamente, como litigante de má-fé aquele que "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo" e "interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. Na espécie, não entendo ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente, ao menos neste momento processual, por não ter se demonstrado o proceder de modo temerário. Por fim, incabível a apreciação do pleito formulado em contrarrazões para alteração do embasamento legal para fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto não realizado pelo meio processual adequado. Nesse contexto, DEIXO DE CONHECER o recurso. Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8° e 11, do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a oposição de Embargos de Declaração que se limita a rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator